Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-48.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO STJ. CIVIL. LOCAÇÃO. DANOS EMERGENTES DEVIDOS. QUANTIA DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO PROPORCIONAL. DECAIMENTO RECÍPROCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra qualquer nulidade na juntada superveniente de documentos que não eram indispensáveis para propositura da

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO STJ. CIVIL. LOCAÇÃO. DANOS EMERGENTES DEVIDOS. QUANTIA DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO PROPORCIONAL. DECAIMENTO RECÍPROCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra qualquer nulidade na juntada superveniente de documentos que não eram indispensáveis para propositura da demanda.
2. No que tange aos lucros cessantes, estes são indevidos, pois a parte autora não comprovou a sua existência. Ao contrário do alegado, o valor descontado a título de reforma no novo contrato de locação não pode ser entendido como lucros cessantes, a uma porque tal situação sequer consta na causa de pedir da petição inicial, sendo trazida aos autos apenas posteriormente, de forma que sua análise implicaria em violação ao princípio da adstrição, a duas porque o valor da reforma já foi fixado a título de danos emergentes, não sendo cabível indenizar duas vezes a mesma verba sobre o mesmo pretexto, sob pena de bis in idem.
3. A forma de divisão dos honorários não deve ser alterada, pois ambas as partes sucumbiram na demanda, sendo que a r. sentença observou os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recursos improvidos.